Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-39.2021.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-39.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RESENDE DA SILVA BRAGA - CPF: 027.618.639-76 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), MEIRE MENDES - CPF: 936.388.841-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FERNANDA FERRAZ DE CAMARGO FRANZOTTI - CPF: 343.422.828-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1000960-39.2021.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
s:
Meire Mendes e Rafael Resende da Silva Braga.

Apelado
:

Banco Bradesco S/A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior e ausente ato ilícito praticado pela instituição financeira não há que se falar em indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000960-39.2021.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
s:
Meire Mendes e Rafael Resende da Silva Braga.

Apelado
:

Banco Bradesco S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Meire Mendes e Rafael Resende da Silva Braga em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada contra o Banco Bradesco S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendendo a condenação por força do art. 98, §3º do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam o cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial. No mérito, assevera a existência de abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo em relação aos juros remuneratórios, com a utilização de tabela price e capitalização, o que tornou o contrato excessivamente oneroso, pugnando pela reforma da sentença com o arbitramento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 175237932), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1000960-39.2021.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
s:
Meire Mendes e Rafael Resende da Silva Braga.

Apelado
:

Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Meire Mendes e Rafael da Silva Braga ajuizaram ação revisional de contrato de empréstimo bancário c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco Bradesco S/A, aduzindo que existem encargos abusivos no pacto entabulado entre as partes.

Afirmam os autores que em 06 de junho de 2016, firmaram contrato de empréstimo junto à instituição financeira Bradesco, ora apelada, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em 120 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 4.882,56 (quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária, fora dado como garantia da dívida o imóvel de matrícula n. 3353, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Alto Taquari-MT (id. 175237869).

Narram que até a data (julho de 2016 - novembro de 2021), arcaram com o pagamento de 65 parcelas do empréstimo firmado, totalizando o montante de R$ 317.366,40 (trezentos e dezessete mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), sendo que o valor total final a ser pago no contrato seria de R$ 227.592,95 (duzentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), aplicando-se uma taxa mensal de juros de 1,90% ao mês e 25,34 % ao ano (id. 175237863).

Defendem a tese de que o contrato estaria eivado de irregularidades, com a cobrança de juros abusivos, capitalização, utilização da tabela price, encargos contratuais, e que o sistema de liquidação da dívida estaria capitalizando os juros, dentre outras irregularidades, o que tornou o contrato excessivamente oneroso.

Assim, requereram em sede de tutela antecipada a concessão de liminar para consignar em juízo as prestações do contrato no valor que entende devido (R$ 2.919,91), que o apelado se abstenha de negativar seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou se já tiver feito, que proceda sua imediata exclusão. No mérito, requereram a revisão das cláusulas contratuais de toda relação negocial mantida com o Banco Apelado, com o objetivo de expurgar as cobranças abusivas e ilegais, bem como indenização por danos morais, o que fora indeferido pelo juízo
a quo
(id. 175237887).

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendendo a condenação por força do art. 98, §3º do CPC (id. 168975682).

Contra essa decisão, os apelantes apresentam o recurso de apelação.

Os Apelantes alegam que, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado cerceou o direito de defesa, ante a necessidade da instrução processual para a realização da perícia contábil na documentação trazida aos autos e demonstração da abusividade de cláusulas contratuais.

Ocorre que o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, ao fundamento de que as provas carreadas são suficientes à compreensão do litígio.

Com efeito, registra-se que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Ademais, levando em conta que a revisional tem como objeto o contrato de empréstimo bancário, apoiado na Cédula de Credito Bancário – Crédito Pessoal nº 237/2254 (id. 175237863), firmada para aquisição do valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil), a ser pago em 120 parcelas, de R$ 4.882,56 (quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo que a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na cédula firmada entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– NÃO CONFIGURADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.

(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos.”

(RAC n. 1005234-25.2021.8.11.0002, 1ª Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 22.08.2023 - negritei)

Deste modo, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento. Com essas considerações, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Pois bem. Inicialmente, no tocante a aplicação do CDC ao caso, é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Assim, no caso, como bem observado pela sentença verberada, não se evidenciou a abusividade da taxa de juros contratada (1,90% ao mês) e (25,34% ao ano) em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n. 1.963-17 foi revogada pela MP n. 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP n. 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP n. 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 1. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma– Rel. Min. Ricardo Villas – DJ 1/12/2015) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331/RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal. (...).”
(STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado em 06.06.2016, ou seja, após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17.

E analisando o contrato (id. 175237863), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, a capitalização de juros encontra-se devidamente prevista no contrato, na cláusula 5 do contrato, pactuado entre as partes (id. 175237863 - pág. 2).

Patente, dessa forma, a previsão de capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, que foi devidamente informada à consumidora, em atenção ao disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao sistema de amortização, afirmam os apelantes que o que o banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, defendendo que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – JUROS REMUNERATÓRIOS

– LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – JUROS DE CARÊNCIA –
TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO –

SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”

A parte autora em sua inicial formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

“É lícita a adoção da tabela price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”

“Considera-se lícita a cobrança de juros de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”

Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”

(RAC n. 1011045-77.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.03.2022 - negritei)

Assim, esse capítulo da sentença também merece ser mantido.

Por fim, não há que se falar em repetição de indébito considerando a legalidade dos encargos e indenização por dano moral, pois inexistente ato ilícito praticado pela instituição financeira apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em atenção às disposições do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade por força da assistência judiciária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023